Tribunal: STF
Processo: Rcl 15370
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – SUPREMO – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Supremo pressupõe interesse peculiar da magistratura – Precedentes: Agravo Regimental na Ação Originária nº 465-9/RS, relatado pelo ministro Celso de Mello, Questão de Ordem na Ação Originária nº 230-3/RJ, relatada pelo ministro Moreira Alves, e Agravo Regimental na Reclamação nº 1.952-7/MA, relatado pela ministra Ellen Gracie, cujos acórdãos foram publicados, respectivamente, no Diário da Justiça de 25 de abril de 1997, 14 de maio de 1999 e 12 de março de 2004.